Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Adoto, inicialmente, o relatório da decisão de Id Num. 42444989 - Pág. 1 proferida em plantão judicial: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JESSICA NAYARA PEREIRA VIANA contra decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência para que fossem suspensos os efeitos da intimação demolitória emitida pela SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO À ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF, abstendo-se, assim, de demolir a pequena edificação ocupada pela agravante. Em suma, a agravante alega sofrer injusta restrição ao seu direito de moradia, uma vez que foi intimada pelo agravado para desocupar a pequena edificação erguida sobre terra pública. Relata que, desde abril de 2020, ocupa precariamente uma área próxima à Granja Modelo no Riacho Fundo I/DF. Admite que o agravado realizou fiscalizações no local e notificou a recorrente de ocupar irregularmente área pública. Esclarece que, até 16/11/2022, não foi importunada em sua ocupação, tendo em vista a vedação da prática de atos de remoção durante a vigência da declaração de emergência de saúde de importância nacional - Lei Distrital 6.657/2020/DF[1]. Sustenta que, com a “revogação” da referida norma, o agravado retomou as derrubadas na região, intimando-a para desocupar o imóvel até 16/12/2022. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender a execução do ato demolitório, uma vez que o fumus boni iuris consistiria no fato de se tratar de ocupação antiga, com mais de 2 (dois) anos e oito meses, e o periculum in mora estaria configurado diante do risco iminente de demolição do imóvel. Requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal e a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, confirmando a medida liminar, “suspender ou anular a intimação demolitória e ordem de despejo” (ID 42426851). Acrescento que o Exmo. Des. Plantonista indeferiu a liminar com a ressalva de nova análise pelo Relator natural da causa (ID Num. 42444989 - Pág. 2). Em petição de ID Num. 42533170, a Agravante pede que a liminar seja reanalisada levando em consideração o quadro de pandemia que assola o país, bem como as determinações da ADPF 828 MC/DF e da Lei 14.216/21, referente às desocupações de imóveis durante a pandemia da COVID-19. Ao final, pede o reexame da liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. É o que consta. Inicialmente, destaco a possibilidade de reexame de liminar proferida em sede de plantão judicial pelo juiz natural da causa, tal como consignado pelo Exmo. Des. Presidente deste E. TJDFT. Igualmente, ressalto que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos na instância a quo. Quanto à questão de fundo, destaco que o processo de origem ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas até melhor instrução dos autos principais, quando todos os elementos serão apreciados pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, propiciando uma melhor elucidação das questões postas a debate. Assim, se faz necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação de modo a obstar que o ato de derrubada, uma vez executado, esvazie o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Importa sempre trazer à lembrança que as tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar. Como bem ressalta a doutrina, “essa espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses, previamente estabelecidas, na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privado do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1a ed., p. 317). No caso, trata-se de direito que necessita de prestação jurisdicional urgente ante o risco de dano irreparável a Agravante, porquanto a pretensa derrubada do imóvel em que reside a Autora e sua família ocorre em meio a pandemia causada pelo Coronavírus. Ademais, consoante intimação demolitória emitida pela própria Administração Pública, o imóvel objeto de fiscalização “aparentemente” se encontra em área pública, ou seja, sequer há a certeza da ocupação indevida ao fundamento de se tratar de área pública, além do que a Recorrente informa que ocupa o imóvel por mais de 2 anos e 8 meses. Sendo assim, as peculiaridades do caso em cotejo com os interesses em conflito recomendam a suspensão do ato demolitório até que a pretensão seja analisada na ação principal, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que haverá maiores esclarecimentos acerca do estado da construção, da natureza da área, se particular ou de domínio público, bem como acerca de possível regularização fundiária da região. À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final da demanda pelo MM. Juiz a quo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator